Tribunal: TJPA
Processo: 0801781-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801781-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIR LOURENCO DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO – RECURSO DO AGRAVANTE – AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE VIGILÂNCIA ELETRÕNICA – INVIABILIDADE - PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E
IMPROVIDO – UNÂNIME.

I – Possível a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar monitorada, no caso de inexistir no local casa de albergado, enquanto se aguarda vaga em estabelecimento prisional adequado. Nesses termos, o art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, autoriza expressamente a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica, quando deferida a prisão domiciliar. Precedentes do STJ.

II – No que diz respeito a
accountability
com respaldo na vedação imposta pela resolução 412/2021, do CNJ, que
dispõe acerca da aplicação do monitoramento eletrônico em determinadas situações, muito embora seja expressa quanto à utilização do monitoramento eletrônico no regime semiaberto, não veda a sua aplicabilidade ao regime aberto, inexistindo, dessa maneira, qualquer incompatibilidade com o disposto nos arts. 33, § 1º, alínea c, e art. 36, § 1º, do CP e art. 115 da LEP.Precedentes;

III – Por se tratar
de faculdade do juízo da execução, com respaldo no princípio da confiança no Juízo de origem, uma vez que conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo, portanto, o melhor a avaliar a regra interna a ser aplicada ao agravante, cabendo, nesta superior instância, tão somente a análise da legalidade da decisão, a qual se revela irreparável, não havendo nada nos autos que indique a necessidade da reforma da decisão atacada;

IV - Em face do exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, imperioso o conhecimento e improvimento do presente Agravo em Execução Penal, para ratificar a manutenção da decisão vergastada, que determinou a progressão ao regime aberto domiciliar ao agravante, com monitoramento eletrônico;

V – Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo em execução penal e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, ______ de __________________, de 2022.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JAIR LOURENÇO DA SILVA, interpôs o presente agravo de execução penal,
contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital/PA,
que deferiu a progressão ao regime aberto domiciliar ao apenado, mas com monitoramento eletrônico.

A defesa alegou ser insustentável a manutenção do agravante no regime de prisão atual, uma vez que o juízo das execuções determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, onde ao final se torna mais gravoso. Desta forma, necessário a retirada do equipamento eletrônico por se tratar de constrangimento ilegal. Por fim, solicitou sustentação oral.

Por sua vez, o
Parquet
Estadual, apresentou Contrarrazões ao Agravo manifestando-se pelo conhecimento e provimento do agravo interposto.

O juízo em sede de retratação manteve a decisão atacada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
asseverou pelo conhecimento e improvimento do Agravo interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por JAIR LOURENÇO DA SILVA, contra decisão do MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca da Capital/PA, que determinou o
cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Consta dos autos, que o agravante foi condenado a cumprir a pena de 06 anos e 03 meses de reclusão em regime FECHADO (SEEU – Processo 0006085-29.2020.814.0133), por infringência do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Nesse diapasão, o juízo das execuções considerou que o agravante teria cumprido com os requisitos para progressão ao regime aberto. Contudo, em face da falta de casa de albergado ou estabelecimento semelhante, determinou que cumprisse a pena em regime de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (art. 33, § 1º, "c”, Código Penal).

O agravante inconformado com a decisão do Juízo da VEP da Comarca da Capital, interpôs o presente Agravo em Execução, para que seja reformada a decisão ora atacada.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do agravo.

TESE DO AGRAVANTE

A defesa do agravante asseverou, que a decisão vergastada, contrapõem-se ao princípio da individualização da pena, que implica em dar a cada preso as oportunidades a que tem direito como ser individual e distinto dos demais. Assim, imperioso a retirada do monitoramento eletrônico.

DO AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Na espécie, seria
possível o uso de monitoração eletrônica como condição especial para os apenados em regime aberto e prisão domiciliar, dada a inexistência de casa do albergado e a necessidade de vigilância estatal. Nesses termos, a Suprema Corte entendeu pela plausibilidade da decisão, pois, conforme o artigo 115 da Lei de Execução Penal, “o Juiz poderá estabelecer condições especiais para concessão de regime aberto”, o que legitima a utilização do aparato eletrônico. Acrescentaram que o artigo 146-B da LEP prevê, também, a monitoração eletrônica para apenados em prisão domiciliar. Ponderaram que, em virtude da inexistência de casa do albergado, destinada aos apenados em regime aberto, seria necessário conferir interpretação mais flexível ao dispositivo normativo que autoriza a monitoração eletrônica daqueles que cumprem pena em regime domiciliar. Concluíram pela ausência de prejuízo aos réus, pois a tornozeleira monitora o condenado apenas nos períodos obrigatórios, determinados em lei.

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REGIME ABERTO. VIOLAÇÃO AO ART. 146-B DA LEP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, autoriza expressamente a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica, quando deferida a prisão domiciliar. II - Na hipótese, o agravante cumpre pena em regime aberto, na condição de prisão domiciliar, o que permite a utilização do sistema de monitoração eletrônica. Precedentes. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1624796/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INCOMPATIBILIDADE DO EQUIPAMENTO COM O USO DE MARCAPASSO. AUSÊNCIA DE CONTRAINDICAÇÃO MÉDICA. RECOMENDAÇÕES DE CUIDADO COM O USO. RECURSO IMPROVIDO.É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) [...] (AgRg no HC n. 695.943/MA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) 2- Assente nesta eg. Corte Superior que, sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 56, em relação à falta de vagas no regime aberto, "sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto (AgRg no HC n. 691963/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe de 22/10/2021). [...] (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.) 3- [...] A defesa foi devidamente intimada a justificar os reiterados descumprimentos das condições do regime aberto. Ademais, não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico. [...] AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020).

No que diz respeito a
accountability
com respaldo na vedação imposta pela resolução 412/2021, do CNJ, que
dispõe acerca da aplicação do monitoramento eletrônico em determinadas situações, sem, no entanto, vedar seu uso no regime aberto. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Segundo jurisprudência pacífica desta Corte, o monitoramento eletrônico é meio adequado para a fiscalização do cumprimento da pena em regime aberto, de forma que sua determinação não constitui qualquer ilegalidade ou constrangimento ao apenado. 2. A adoção do regime aberto diferenciado, com uso de tornozeleira eletrônica, não é ofensiva ao sistema progressivo de cumprimento de pena, tornando possível a sua fiscalização pelo sistema. 3. A Resolução nº 421/2021, do CNJ, embora seja expressa quanto à utilização do monitoramento eletrônico no regime semiaberto, não veda a sua aplicação ao regime aberto, não havendo incompatibilidade com o disposto nos arts. 33, § 1º, alínea c, e art. 36, § 1º, do CP e art. 115 da LEP. 4. Agravo de execução penal desprovido. (TRF4 5000615-79.2022.4.04.7017, SÉTIMA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 11/05/2022).

Destarte, observou-se a ausência de qualquer vedação a utilização da vigilância eletrônica no regime aberto.

Temerário não
olvidar que a medida de monitoração eletrônica recebe críticas em razão da violação da intimidade, dificuldade de manutenção de vínculos afetivos e familiares, risco à integridade moral e física do monitorado, causado pela estigmatização, além do alto custo e deficiência da medida como meio de dissuasão. Todavia, observados os parâmetros legais e jurisprudenciais, no caso concreto o agravante não se desincumbiu em demonstrar, de forma contundente, o porquê a medida dificultaria sua vida profissional a justificar a revogação da medida ou alteração na situação fática apta a justificar a revogação da medida.

Desta forma, por se tratar
de faculdade do juízo da execução, com respaldo no princípio da confiança no Juízo de origem, uma vez que conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo, portanto, o melhor a avaliar a regra interna a ser aplicada a cada apenado, cabendo, nesta superior instância, tão somente a análise da legalidade da decisão, a qual se revela irreparável, não havendo nada nos autos que indique a necessidade da reforma da decisão atacada.

Com essas ponderações, certo de que a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ainda se afigura como medida correta para evitar quaisquer reiterações criminosas, certo também de que não restou configurado qualquer constrangimento ilegal suportado pelo agravante. Logo, cediço
notar pelas disposições legais retromencionadas, sem sustentação a tese advogada pelo agravante, em face da legalidade da utilização do monitoramento eletrônico para cumprimento da pena em regime domiciliar aberto.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso o conhecimento e improvimento do presente Agravo
em Execução Penal, para ratificar a manutenção da decisão vergastada, que determinou a progressão ao regime aberto domiciliar ao apenado JAIR LOURENÇO DA SILVA, com monitoramento eletrônico, nos exatos termos da fundamentação. A secretaria para providenciar as diligências necessárias para viabilizar a defesa oral do agravante.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/11/2022